Tribunal: TJPA
Processo: 0815977-09.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815977-09.2023.8.14.0040

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: VALDIVINO CATARINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. PROVA PERICIAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, julgada procedente pelo juízo de origem, com condenação da seguradora ao pagamento de R$ 6.509,15 a título de complementação da indenização, acrescida de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Interposição de apelação pela parte ré, sustentando julgamento extra petita, sob o argumento de que o pedido inicial restringia-se à lesão no ombro, enquanto a sentença considerou outras lesões (crânio e coluna cervical), defendendo inexistência de diferenças indenizatórias a serem pagas e requerendo a reforma integral da sentença.

Apresentação de contrarrazões pela parte autora, pugnando pela manutenção do decisum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita em razão da consideração de lesões não expressamente indicadas na petição inicial; (ii) saber se é correta a fixação da indenização securitária com base na totalidade das lesões apuradas por prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de julgamento extra petita não prospera, pois a interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2º, do Código de Processo Civil, não se restringindo a leitura literal da petição inicial.
6. O art. 492 do CPC veda decisão diversa do pedido, mas sua aplicação deve ser sistemática, considerando também o art. 493 do CPC, que autoriza o julgador a considerar fatos supervenientes relevantes ao julgamento do mérito.
7. Em demandas securitárias por invalidez permanente, a definição do grau de incapacidade é matéria técnica, dependente de prova pericial, não estando limitada à descrição inicial da parte autora.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a fixação da indenização com base em laudo pericial não configura julgamento extra ou ultra petita, desde que respeitada a causa de pedir, conforme precedente: “O pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente (...), não configurando julgamento ultra petita” (REsp 1.793.637/PR).
9. No caso concreto, a perícia judicial constatou múltiplas lesões (crânio, coluna cervical e ombro), sendo legítima a consideração de todas para o cálculo da indenização.
10. O laudo pericial goza de presunção de imparcialidade e veracidade, somente podendo ser afastado por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.
11. A indenização securitária deve observar a proporcionalidade da invalidez apurada, conforme entendimento consolidado do STJ: “Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado” (AgInt no REsp 1.860.584/SC).
12. Assim, correta a sentença ao fixar o quantum indenizatório com base na totalidade das lesões comprovadas e nos critérios contratuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: “Não configura julgamento extra petita a fixação de indenização securitária com base em laudo pericial que apura a extensão total da invalidez decorrente do acidente, ainda que consideradas lesões não detalhadas inicialmente, desde que respeitada a causa de pedir e observada a proporcionalidade do dano”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §2º e §11; 322, §2º; 492; 493; 487, I.
Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 405; 406.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.793.637/PR.
STJ, AgInt no REsp 1.860.584/SC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ICATU SEGUROS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, ajuizada por VALDIVINO CATARINO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.509,15 a título de complementação da indenização securitária, acrescida de correção monetária desde a data da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ) ou da sua renovação, caso tenha ocorrido (prevalecendo esta última) (art. 389, parágrafo único, do CC), sendo que até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024) se aplicará o INPC e após o IPCA, bem como juros legais de 1% ao mês a contar da citação até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024), aplicando-se após essa data a taxa correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC.

No ensejo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação em favor da parte autora (art. 85, §2º, do CPC).

Comprovado o pagamento voluntário da condenação, defiro, desde já, a expedição de alvará(s) para levantamento.

Por oportuno, com o depósito dos honorários periciais, resta, desde já, deferida a expedição do respectivo alvará de levantamento em favor do perito. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para a seguradora comprovar o depósito dos honorários periciais, se ainda não o fez.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o autor pleiteou apenas complementação referente ao membro superior esquerdo (ombro), enquanto a sentença considerou outras lesões (crânio e coluna cervical), que, considerando apenas a lesão no ombro (50% de 25%), o valor devido seria de R$ 1.354,33, quantia já inferior ao valor pago administrativamente (R$ 1.996,07), que, portanto, não há diferença a ser paga, devendo a ação ser julgada improcedente, ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

2.

Das Preliminares.

2.1.

Da alegação de julgamento extra petita.

A apelante sustenta que a sentença extrapolou os limites da lide, ao considerar lesões não especificamente indicadas na petição inicial, limitando-se o pedido autoral à indenização referente ao membro superior (ombro).

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

O art. 492 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser realizada de forma isolada e literal, devendo ser conjugada com outras normas processuais que disciplinam a atuação jurisdicional, especialmente os arts. 322, §2º, e 493 do CPC:

“Art. 322, §2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida na inicial não se limitava a um cálculo estanque, mas consistia, em essência, na
complementação da indenização securitária em razão de invalidez permanente decorrente de acidente
, cuja quantificação depende, necessariamente, da apuração técnica do grau de invalidez.

A definição da extensão das lesões, por sua natureza,
não constitui elemento puramente volitivo da parte autora
, mas sim questão técnica, a ser aferida mediante prova pericial, conforme corretamente determinado pelo juízo de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não configura julgamento extra ou ultra petita a fixação da indenização com base em laudo pericial superveniente
, ainda que em valor diverso daquele inicialmente indicado, desde que respeitada a causa de pedir:

“O pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez (...), não configurando julgamento ultra petita.”
(REsp 1.793.637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria admite que, em demandas securitárias,
o valor da condenação deve guardar correspondência com o grau de invalidez efetivamente constatado
, ainda que isso implique resultado diverso da estimativa inicial.

No caso em exame, a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, constatou múltiplas lesões (crânio, coluna cervical e ombro), com respectivos percentuais de invalidez, os quais foram devidamente considerados pelo magistrado sentenciante para a fixação do quantum indenizatório.

Dessa forma, não há que se falar em julgamento extra petita, pois a sentença
permaneceu adstrita à causa de pedir (indenização securitária por invalidez decorrente de acidente),
limitando-se a quantificar o dano com base na prova técnica produzida nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3.

Do Mérito.

3.1.

Da correção do valor da indenização securitária

A sentença fixou a indenização com base no laudo pericial, observando a proporcionalidade prevista nas condições gerais do contrato e na regulamentação da SUSEP, reconhecendo: lesão no crânio: 50% de 100% do capital segurado, lesão na coluna cervical: 80% de 20%, lesão no ombro direito: 50% de 25%, resultando no montante total de R$ 8.505,22, do qual foi abatido o valor pago administrativamente (R$ 1.996,07), remanescendo a quantia de R$ 6.509,15.

A apelante pretende restringir o cálculo apenas à lesão no ombro, sob o argumento de que este teria sido o único objeto do pedido inicial.

Tal tese, entretanto, não se sustenta.

Como já destacado, o objeto da demanda não é uma lesão específica isolada, mas sim a
indenização securitária pela invalidez permanente decorrente do acidente
, devendo o cálculo refletir a totalidade das sequelas comprovadas.

Ademais, o laudo pericial judicial, elaborado por expert nomeado pelo juízo, goza de presunção de imparcialidade e veracidade, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é firme:

“Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado (...), mediante enquadramento em tabela prevista nas condições do seguro.”
(AgInt no REsp 1.860.584/SC)

Portanto, correta a sentença ao considerar todas as lesões apuradas e aplicar a proporcionalidade contratual, não havendo qualquer excesso ou ilegalidade na fixação do quantum indenizatório.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau, e, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026